Tribunal: STF
Processo: RHC 260754
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edilio Martins Filho, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 932.493/SP (docs. 59 e 60).   



    Consta de documento encartado a estes autos que:   



    [...] o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo parquet estadual, para elevar a pena ao patamar de 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, e 1.904 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. [...]. (doc. 42, p. 1).   



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:   



    O acórdão recorrido, ao não conhecer do habeas corpus sob o fundamento exclusivo de preclusão temporal, impõe restrição não prevista na Constituição Federal ao remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção. 



    O habeas corpus, previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental que não comporta limitações jurisprudenciais quando se trata de proteção ao direito fundamental à liberdade. A Constituição não estabelece prazo para sua impetração nem o condiciona à inexistência de outros recursos processuais. 



    A natureza constitucional do writ impõe que sua análise não se submeta aos mesmos rigores formais dos recursos ordinários, especialmente quando evidenciada violação manifesta ao direito de liberdade. Como reconheceu esta Suprema Corte no julgamento do HC 112.836, relatado pela Ministra Cármen Lúcia: "O eventual cabimento de recurso não constitui óbice à impetração de habeas corpus, desde que o objeto esteja direta e imediatamente ligado à liberdade de locomoção física do paciente". 



    No caso em análise, a não aplicação da atenuante da confissão espontânea resulta em pena superior à legalmente devida, mantendo o recorrente em cárcere por tempo excessivo, o que constitui constrangimento direto e imediato à sua liberdade de locomoção. (doc. 66, p. 3).   



    Ao final, requer:   



    a) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar o processamento do habeas corpus com exame do mérito da questão relativa à aplicação da atenuante da confissão espontânea; b) subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, reconhecendo a flagrante ilegalidade decorrente da não aplicação da atenuante da confissão espontânea e reduzindo a pena imposta ao recorrente. (doc. 66, p. 6).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA ALEGADA QUASE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de quase três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 59, p. 1 – grifei).   



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. O reconhecimento da alegada nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão.   



    Nessa mesma direção:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso concreto, os embargos declaratórios. Efetivamente, “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2011). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.935 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 1/12/2023 – grifei).   



    Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tribunal do júri. Nulidade. Preclusão. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Esta Corte tem orientação no sentido de que "[o] reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão". Precedente: HC 209.753-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, para que se concluísse “pela ocorrência do efetivo prejuízo resultante da atuação da defesa técnica, no caso concreto, no entanto, haveria a necessidade de profundo reexame de matéria fático-probatório, o qual é incompatível com via eleita que exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.584 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/11/2022 – grifei).   



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 3 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator